Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-93.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703144-93.2024.8.07.0012 RECORRENTE: VANESSA DE ALMEIDA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação interposta como substituto de embargos à monitória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de recurso de apelação que se limita a apresentar argumentos de defesa comuns e que não foram apresentados ao Juízo de origem por meio de embargos à monitória e se o recurso deve ser conhecido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica interesse recursal no pedido de gratuidade, visto que na decisão recorrida houve a apreciação do referido pedido e o deferimento do benefício à recorrente. Recurso não conhecido nesse ponto. 4. De acordo com o art. 932, III, do CPC e com o art. 87, III, do RITJDFT, cabe ao relator, por decisão monocrática, não conhecer de recurso que não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal. 5. Verificado que, devidamente citada e com advogado constituído nos autos de origem, a agravante se manteve inerte no curso do processo e deixou de apresentar oportunamente os embargos à monitória com seus argumentos e teses defensivas, não se admite a interposição de recurso de apelação como substitutivo dos embargos à monitória, sob pena de supressão de instância. Portanto, deve ser mantida a decisão que não conheceu da apelação. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal, defendendo a possibilidade da atribuição de efeitos ex tunc à gratuidade de justiça deferida, porquanto cumpre com os requisitos legais. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, sustenta ser devido o conhecimento do recurso de apelação e a inexistência de erro grosseiro in casu, ao argumento de que “a simples denominação do recurso não pode servir como sucedâneo para o afastamento da tutela jurisdicional”, pugnando pela aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais, em detrimento à formalidade exacerbada. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Por fim, requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada ENY BITTENCOURT, OAB/BA 29.442. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir com relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Outrossim, não colhe melhor sorte o recurso no tocante ao pedido de conhecimento da apelação, pois a admissão do especial demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. A propósito, já decidiu o STJ: “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Insta destacar que "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). No que concerne ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome da advogada ENY BITTENCOURT, OAB/BA 29.442. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002